Tribunal: TJES
Processo: 5006454-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006454-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMAR RIBEIRO DE ALMEIDA

AGRAVADO: ANDRE MUSSY DE SOUZA ALMEIDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL REGIDO PELA LEI 9.514/97. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. 60 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência da Primeira Câmara é firme no sentido de que “
A matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio, retenção/indenização por benfeitoria e o preço pelo qual foi vendido o imóvel, não é oponível aos arrematantes, eis que não há relação contratual entre os autores e os réus na ação de imissão de posse
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0001157-04.2019.8.08.0047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019);

2. A imissão de posse decorrente de arrematação de imóvel em leilão extrajudicial regido pela Lei 9.514/97 não tem restrição no art. 557 do CPC, notadamente porque a discussão das condições contratuais ou do procedimento de leilão se voltam apenas à relação jurídica estabelecida pelo fiduciante e fiduciário, resolvendo-se em perdas e danos no caso de eventual nulidade, não atingindo, portanto, o terceiro adquirente de boa-fé;

3. O art. 30, caput, da Lei n. 9.514/1997, estabelece o prazo sessenta dias para desocupação.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº: 5006454-38.2025.8.08.0000

Agravante: Gilmar Ribeiro de Almeida

Agravado: Andre Mussy de Souza Almeirda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilmar Ribeiro de Almeida contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por André Mussy de Souza Almeida, que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel objeto da lide no prazo de trinta dias, sob pena de despejo compulsório.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada afronta o disposto no art. 30 da Lei n. 9.514/1997, que prevê expressamente o prazo mínimo de sessenta dias para desocupação do imóvel em caso de consolidação da propriedade decorrente de leilão extrajudicial. Afirma, ainda, que existe ação judicial autônoma questionando a ausência de notificação quanto ao leilão, e que a medida possessória adequada seria a reintegração e não a imissão na posse.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13429185).

Decisão deferindo em parte a tutela de urgência (ID 13481910).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a decisão que deferiu tutela de urgência de imissão de posse em favor de Andre Mussy de Souza Almeirda, determinando a desocupação do imóvel objeto da lide no prazo de trinta dias, sob pena de despejo compulsório.

Para tanto, sustenta, em síntese, que a decisão agravada afronta o disposto no art. 30 da Lei n. 9.514/1997, que prevê expressamente o prazo mínimo de sessenta dias para desocupação do imóvel em caso de consolidação da propriedade decorrente de leilão extrajudicial. Afirma, ainda, que existe ação judicial autônoma questionando a ausência de notificação quanto ao leilão, e que a medida possessória adequada seria a reintegração e não a imissão na posse.

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Conforme se apura dos autos, o agravado adquiriu, em leilão extrajudicial propovido pelo Oportunity Fundo de Investimento Imobiliário, o apartamento de n. 703, do edifício Highline Square (Torre 1), situado na Rua Humberto Martins de Paula, n. 195, Enseada do Suá, Vitória/ES, em negócio devidamente escriturado e registrado.

Em que pese o apontamento dos recorrentes de suposto vício da notificação quando do leilão, a jurisprudência da Primeira Câmara é firme no sentido de que “
A matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio, retenção/indenização por benfeitoria e o preço pelo qual foi vendido o imóvel, não é oponível aos arrematantes, eis que não há relação contratual entre os autores e os réus na ação de imissão de posse
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0001157-04.2019.8.08.0047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ATO APERFEIÇOADO COM O REGISTRO DA PROPRIEDADE. IMISSÃO DE POSSE MANTIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, A matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio, retenção/indenização por benfeitoria e o preço pelo qual foi vendido o imóvel, não é oponível aos arrematantes, eis que não há relação contratual entre os autores e os réus na ação de imissão de posse . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0001157-04.2019.8.08.0047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019) 2. A aquisição da propriedade do imóvel mediante procedimento de leilão extrajudicial promovido pelo agente financeiro é incontroversa, tendo o arrematante promovido os devidos registros da propriedade para aperfeiçoamento e consolidação do ato. 3. Anulação posterior do leilão pela Justiça Federal dever submetida ao juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005033, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021)

Sendo certo, então, que o ajuizamento de ação anulatória ou revisional do contrato em que se consignou o bem em garantia do negócio bancário não configura prejudicialidade externa apta a impedir a imissão de posse.

Assim, a imissão de posse decorrente de arrematação de imóvel em leilão extrajudicial regido pela Lei 9.514/97 não tem restrição no art. 557 do CPC, notadamente porque a discussão das condições contratuais ou do procedimento de leilão se voltam apenas à relação jurídica estabelecida pelo fiduciante e fiduciário, resolvendo-se em perdas e danos no caso de eventual nulidade, não atingindo, como dito, o terceiro adquirente de boa-fé.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PERICULUM. 2. - Consolidada a propriedade do bem objeto da garantia no patrimônio do credor fiduciário em razão de mora do devedor fiduciante (art. 26 da Lei n. 9.514/1997) e havendo recusa à desocupação, pode ser reconhecido o direito de imissão na posse do terceiro que de boa-fé arrematou o imóvel em leilão extrajudicial, nada obstante o ajuizamento de ação pelos mutuários visando à nulidade da alienação realizada pelo banco. 3. - A indisponibilidade do imóvel decretada por decisão liminar nos autos de ação ordinária não configura óbice à imissão do agravante na posse, porquanto tal matéria se restringe ao âmbito possessório, ao passo que a medida constritiva visa a impedir que o proprietário se desfaça do bem. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004100, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

Todavia, conforme consignado na decisão inicial, o art. 30, caput, da Lei n. 9.514/1997, estabelece o prazo sessenta dias para desocupação, devendo a decisão ser ajusta apenas nesse ponto.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou parcial
provimento
apenas para, confirmando a liminar recursal, fixar o prazo para desocupação do imóvel em 60 dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.